Tribunal: STF
Processo: Rcl 69084
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDOR DA EXTINTA CAIXEGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Acórdão reclamado que reconheceu o direito da autor de receber, por ocasião de seu retorno ao serviço, as vantagens que já estavam incorporadas em seus vencimentos antes de ser demitido irregularmente, bem como os reajustes salariais de ordem geral concedidos aos empregados da categoria que permaneceram em serviço. 



    2. Decisão agravada que julga procedente a reclamação, ante a constatação de ofensa à Súmula Vinculante 10.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    3. Verificar alegações de inépcia da inicial e de ausência de ofensa ao verbete vinculante invocado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ao conferir interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, sem declaração de sua inconstitucionalidade e por meio de seu órgão fracionário, o acórdão reclamado ofendeu ao teor da Súmula Vinculante 10.



    5. Os argumentos lançados pela parte agravante, a revelar o mero inconformismo com a decisão que lhe foi contrária, não são suficientes a infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.